Tribunal: TJDFT
Processo: 0710961-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo[1], interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS e pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF em face da decisão[2] que, no curso da ação de segurança impetrada pela agravada – Letícia Aguiar Maia – em face do ato imputado ao Diretor Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS que indeferira a matrícula dela no curso de graduação em Medicina, concedera a medida liminar à estudante para “determinar à autoridade coatora que realize a matrícula da impetrante mediante seu enquadramento no sistema de cotas para o curso em que foi aprovada, com efetivação de matrícula, se por outro motivo não for excluída, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento.”. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais relativos à probabilidade do direito e ao perigo da demora, esse último, aliás, em razão da possibilidade de a impetrante vir a perder a vaga para o curso universitário em cujo certame lograra aprovação, vindo a ser impedida, em caso de não concessão da medida liminar postulada, de frequentar as aulas do semestre letivo que se inicia. Outrossim, no que pertine à probabilidade do direito, o Juízo a quo destacara haver plausibilidade no articulado pela impetrante, notadamente porque, embora a negativa de matrícula tenha sido operada com fundamento no subitem 5.5.3 do edital do certame, que prevê que a reserva de vagas para o sistema de cotas alcança única e exclusivamente os candidatos que tenham cursado os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, os documentos carreados demonstrariam que a aluna cursara o ensino médio em escolas municipais e o ensino médio em escola pública mantida pelo Poder Público do Estado de São Paulo, razão pela qual se afigurariam, a princípio, preenchidos os pressupostos estabelecidos para o seu enquadramento no sistema de cotas e, conseguintemente, ressoaria imperativo o deferimento da liminar. De seu turno, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferida a medida liminar originalmente postulada. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória, argumentaram, em suma, que não há direito líquido e certo apto a amparar a pretensão mandamental inaugurada pela estudante, por não fazer jus à reserva de vagas prevista no art. 1°, §1°, da Lei Distrital n° 3.361/2004, e no próprio Edital n° 02/2024 que deflagrara o processo seletivo. Pontuara, nesse sentido, que a instituição de ensino em que a impetrante concluíra o ensino médio, ao menos para os fins de enquadramento da estudante ao complexo normativo distrital que regulamenta a reserva de vagas para alunos provenientes de escolas públicas, não estaria enquadrada no conceito legal e editalício de “escola pública”, que compreenderia, sob seu entendimento, tão somente aquelas que compõem a estrutura da Secretária de Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e que sejam vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino. Realçara, sob esse espectro, que, sendo o colégio em que a impetrante cursara o ensino médio vinculado à estrutura organizacional da Universidade de Campinas – Unicamp, que, por ser uma entidade autárquica, goza de autonomia administrativa, financeira, disciplinar e educacional frente à estrutura da Administração Estadual direta, não se caracteriza no conceito de “escola pública” delineado pelo edital, descerrando que, não tendo a impetrante atendido aos requisitos dispostos nos subitens 5.5 e 5.5.3 do instrumento convocatório, deve ser reputado legal o ato coator, haja vista que a ação afirmativa de que intentara beneficiar-se efetivamente não lhe pode ser legitimamente destinada. Alfim, pontificara ser indevida a interpretação extensiva das normas locais com o intuito de abarcar, na nominada política de cotas, alunos de instituições de ensino não previstas pela legislação distrital e, principalmente, pelo edital do certame, colacionando, na oportunidade, diversos precedentes jurisprudenciais que reputara aplicáveis à espécie. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto para o fim de que seja indeferida a tutela provisória de urgência vindicada e acolhida na origem. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde – FEPECS e pela Universidade do Distrito Federal Professor Jorge Amaury Maia Nunes – UNDF em face da decisão que, no curso da ação de segurança impetrada pela agravada – Letícia Aguiar Maia – em face do ato imputado ao Diretor Geral da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS que indeferira a matrícula dela no curso de graduação em Medicina, concedera a medida liminar à estudante para “determinar à autoridade coatora que realize a matrícula da impetrante mediante seu enquadramento no sistema de cotas para o curso em que foi aprovada, com efetivação de matrícula, se por outro motivo não for excluída, no prazo de 10 (dez) dias, tudo sob pena de cominação de multa a ser fixada por este Juízo, em caso de descumprimento.”. Essa resolução fora empreendida ao fundamento de que restaram preenchidos os requisitos legais relativos à probabilidade do direito e ao perigo da demora, esse último, aliás, em razão da possibilidade de a impetrante vir a perder a vaga para o curso universitário em cujo certame lograra aprovação, vindo a ser impedida, em caso de não concessão da medida liminar postulada, de frequentar as aulas do semestre letivo que se inicia. Outrossim, no que pertine à probabilidade do direito, o Juízo a quo destacara haver plausibilidade no articulado pela impetrante, notadamente porque, embora a negativa de matrícula tenha sido operada com fundamento no subitem 5.5.3 do edital do certame, que prevê que a reserva de vagas para o sistema de cotas alcança única e exclusivamente os candidatos que tenham cursado os ensinos fundamental e médio em escolas públicas, os documentos carreados demonstrariam que a aluna cursara o ensino médio em escolas municipais e o ensino médio em escola pública mantida pelo Poder Público do Estado de São Paulo, razão pela qual se afigurariam, a princípio, preenchidos os pressupostos estabelecidos para o seu enquadramento no sistema de cotas e, conseguintemente, ressoaria imperativo o deferimento da liminar. De seu turno, objetivam as agravantes a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se a eficácia da decisão agravada até o julgamento definitivo do recurso, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja indeferida a medida liminar originalmente postulada. De acordo com o reportado, a controvérsia sob reexame reside na aferição da viabilidade de se assegurar a matrícula da impetrante numa das vagas disponibilizadas pela ESCS, pelo sistema de cotas, para o curso de graduação em medicina, à luz dos requisitos elegidos pela Lei Distrital n° 3.361/2004 e pelo edital do certame, o que compreende, pois, a verificação se a instituição de ensino em que a agravada cursara o ensino médio enquadra-se no conceito “escola pública”. Pontuada a matéria controversa, mas sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação esposada pelas partes no curso do writ mandamental, sobeja considerar que, no momento, não se fazem presentes os requisitos necessários ao processamento do recurso com efeito suspensivo. Em primeiro lugar, ressalte-se que a Lei Distrital n° 3.361/2004, que instituiu a reserva de vagas nas universidades e faculdades públicas do Distrito Federal para alunos oriundos de escolas públicas do Distrito Federal, prescrevia, à época em que o edital fora publicado, o seguinte, in litteris: "Art. 1o As universidades e faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos. no mínimo, 40% (quarenta por cento) das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. Parágrafo único. É vedada a cobrança dos alunos beneficiados por esta Lei de qualquer pagamento de taxa de inscrição, seja para vestibular, seja para matrícula, na universidade ou na faculdade.” Diante do espectro restritivo da norma, que, a despeito de instituir relevante política de inclusão social de estudantes provenientes de escola pública, limitara sua eficácia àqueles que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas localizadas no Distrito Federal, o Supremo Tribunal Federal, cotejando a compatibilidade do dispositivo com as normas de assento constitucional, embora asseverando que a política de inclusão em si não incorrera em qualquer vício de inconstitucionalidade, acentuara que o critério distintivo adotado – localidade das instituições de ensino – acabara por afrontar o princípio da isonomia, por não haver correlação lógica racionalmente justificável na consagração de um critério meramente espacial no âmbito duma política cuja intenção é a igualação de oportunidades em favor de pessoas que, por razões de ordem socioeconômica, encontram-se em situação de presumida desvantagem quando comparadas com quem estudara na rede de ensino particular. Sob essa realidade, na posição de derradeiro intérprete da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, confrontando o normativo distrital com os preceitos constitucionais que coíbem a criação de distinções injustificáveis entre os brasileiros, notadamente com os arts. 3o, inciso IV, e 19, inciso III, da Constituição Federal, reputara inconstitucional o discrímen criado quanto à necessidade de que as escolas públicas, para que os alunos fossem agraciados com a ação afirmativa, estivessem localizadas no Distrito Federal, vislumbrando, assim, a perpetração de diferenciação injustificável no ato de conferir tão somente aos alunos residentes no Distrito Federal a possibilidade de ingressar em instituições de ensino superior distritais por meio da aludida política inclusiva. Entrementes, com o fito de resguardar a situação jurídica dos estudantes já efetivamente graduados sob a égide da aludida legislação, bem assim daqueles que, à época do julgamento, ainda cursavam seus respetivos programas de ensino, a inconstitucionalidade sobejara lançada com efeitos prospectivos, surtindo efeitos, portanto, para os processos seletivos posteriores ao trânsito em julgado daquela decisão, isto é, a partir de 27/05/2020. Diante de sua pertinência e correlação com o vertente caso, transcrevo abaixo a suma do decidido: “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei Distrital 3361/2004. Sistema de cotas para ingresso nas Universidades e faculdades públicas do Distrito Federal. 3. Reserva de 40% das vagas para alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal. 4. Discriminação em razão da origem. Critério espacial que não se justifica em razão da política de ação afirmativa que busca garantir igualdade de oportunidade aos oriundos da escola pública. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “do Distrito Federal”, constante do artigo 1o da Lei Distrital 3.361/2004. Modulação de efeitos.” (ADI 4868, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-03-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 14-04-2020 PUBLIC 15-04-2020) – Grifo nosso. Assentada essa premissa, impende ressaltar que, já sob a égide da exegese constitucional conferida pelo Supremo Tribunal Federal a respeito do art. 1° da Lei Distrital n° 3.361/2004, fora publicado, em 12/01/2024, o Edital n° 02 para abertura de processo seletivo para ingresso nos cursos de graduação da Escola Superior de Ciências da Saúde – ESCS, visando o preenchimento de vagas nos cursos de graduação em medicina e enfermagem, por intermédio do Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (SISU/MEC)[3]. Ademais, porque lograra ser aprovada[4] no aludido certame, concorrendo, como dito, pelo sistema de cotas instituído pelo estatuto legal distrital referenciado, a impetrante apresentara a documentação pertinente e solicitara a efetivação de sua matrícula no curso de medicina, a qual fora, contudo, indeferida por ter, supostamente, desatendido os preceitos dispostos nos subitens 5.5 e 5.5.3 do edital, cujo teor transcrevo: 5.5. A ação afirmativa de RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS), que obedece ao estabelecido na Lei no 3.361, de 15/06/2004, publicada no DODF no 114 de 17/06/2004, regulamentada pelo Decreto no 25.394 de 1o/12/2004, publicado no DODF no 228, de 02/12/2004, e alterações (ADI no 4868 do STF), dispõe sobre a reserva de 40% (quarenta por cento) das vagas, por curso/turno, para candidatos que tenham cursado INTEGRAL e EXCLUSIVAMENTE os ensinos fundamental e médio em Escolas Públicas integrantes da estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino. (...) 5.5.3. As instituições que apresentam as características relacionadas abaixo, não se enquadram como escolas públicas especificadas na Lei Distrital 3.361/2004 e no Decreto no 25.394, de 1o de dezembro de 2004, portanto não são contempladas pelo normativo que regulamenta – RESERVA DE VAGAS (SISTEMA DE COTAS): I. particulares em sentido estrito, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, mesmo gratuitas ou quando o estudante tenha recebido bolsa integral; II. criadas ou incorporadas pelo poder público, mas mantidas ou administradas pelo setor privado; III. estrangeiras, mesmo aquelas vinculadas ao poder público de outro país; IV. escolas militares estaduais, distritais ou federais, exceto o disposto no Decreto no 37.786, de 21/11/2016, publicado no DODF no 219, de 22/11/2016; V. Institutos Federais são instituições de ensino pública vinculados diretamente ao Ministério da Educação, cujas regras encontram-se lavrada na Lei Federal no 11.892, de 29/12/2008. VI. ou que, por qualquer outra razão, não se enquadrem na definição do subitem 5.5.” À guisa do regramento normativo e editalício, é impassível de controvérsia que, para que o(a) aluno(a) candidato(a) ao vestibular de uma das instituições de ensino superior do Distrito Federal concorra no sistema de cotas em referência, deve comprovar ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escolas públicas. Recentemente, de molde a conformar a legislação à interpretação que adviera da Suprema Corte, fora promulgada a Lei Distrital n° 7.458/2024, que, dentre outras providências, alterara a Lei n° 3.361/2004 e modificara a redação pertinente ao art. 1°, caput, daquele normativo, que passara a vigorar com o seguinte texto: "Art. 1o As universidades e as faculdades públicas do Distrito Federal ficam obrigadas a reservar, em seus processos seletivos, no mínimo, 40% das vagas por curso e turno, para os alunos que comprovem ter cursado integralmente os ensinos fundamental e médio em escola da rede pública de ensino.” No caso em tela, as agravantes alegam que a aluna não observara, em sua completude, os requisitos da norma editalícia, pois não apresentara documentação comprobatória de que cursara, integralmente, o ensino médio em escola pública. Ao revés, sob sua ótica, considerando que a certificação[5] de conclusão do ensino médio que apresentara é oriunda do Colégio Técnico de Campinas, que, de sua vez, compõe a estrutura organizacional da Unicamp, que é entidade autárquica e, portanto, não se encontra diretamente vinculada à Secretária de Educação Estadual, restara desatendido o preceituado pelo edital. Colaciona-se, por ser o momento oportuno, os dispositivos legais pertinentes à Lei Estadual n° 7.655/1962, que embasaram a criação e estruturação da entidade autárquica em referência, à qual se vincula, como dito, a escola em que a impetrante cursara todo o seu ensino médio, in verbis: “LEI N° 7.655, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1962 (Última atualização: Decreto n° 52.255, de 30/07/1969) Dispõe sobre a criação da Universidade de Campinas como entidade autárquica e dá outras providências Artigo 1° - Fica criada a Universidade de Campinas, na qualidade de entidade autárquica, com personalidade jurídica, patrimônio próprio, sede e fôro na cidade de Campinas. § 1° - A Universidade de Campinas gozará de autonomia didática, administrativa, financeira e disciplinar, ficando sob o controle da Secretaria da Fazenda, no que diga respeito à tomada de contas e inspeção da contabilidade. § 2° - A aplicação das verbas do orçamento da Universidade de Campinas será feita pelo seu Reitor, que prestará contas, anualmente, ao Tribunal de Contas do Estado. Artigo 2° - A Universidade de Campinas tem por finalidade: I - ministrar o ensino universitário e pós-graduado; II - promover a pesquisa pura e aplicada; III - formar e treinar técnicos de nível médio e superior. Artigo 3° - Constituem a Universidade de Campinas: I - Faculdades; II - Institutos de Ensino; III - Institutos de Pesquisa; IV - Escolas Técnicas; V - Reitoria. Parágrafo único - A Universidade de Campinas poderá admitir Institutos Complementares, observado o disposto nesta lei.” À guisa do reportado, a escola em que a aluna cursara o do ensino médio, denominada de Colégio Técnico de Campinas, estando administrativamente enlaçada à entidade pública autárquica da administração indireta do Estado de São Paulo, isto é, vinculada à Unicamp, efetivamente não se encontra, ao menos textualmente, abarcada pelo item 5.5 do edital, para o qual, para os fins de inclusão do aluno na política de cotas, somente se consideram escolas públicas aquelas que integram “a estrutura da Secretaria de Estado de Educação (Distrital, Municipal e Estadual), unidade integrante do Governo do Estado ou Municípios, vinculadas pedagógica e administrativamente às respectivas Diretorias Regionais de Ensino, nos termos da legislação pertinente e dos dispositivos normativos do sistema de ensino”. Diz-se “ao menos textualmente” porque, a despeito da desconformidade literal com a previsão editalícia, não se pode olvidar que o escopo da legislação distrital e da política social em comento, inaugurando o sistema de cotas para a universidade pública distrital, fora justamente o de beneficiar alunos oriundos do sistema público de educação, cujo fundamento nuclear é a promoção de igualdade social, o que, senão impõe, legitima seja feita uma interpretação teológica da norma. Vale ressalvar, no entanto, que essa atividade hermenêutica não se confunde com a interpretação meramente extensiva da norma em referência, de cunho evidentemente restritivo, o que, aí sim, se mostra incabível e encontra repulsa nos precedentes jurisprudenciais colacionados pelas agravantes, os quais denotam verdadeira resistência por parte deste egrégio Tribunal em estender, de modo indevido, o alcance da ação afirmativa a instituições de ensino privadas. No caso dos autos, contudo, não se trata de instituição de ensino privada, mas de instituição de caráter inegavelmente público, pois atrelada a entidade autárquica, que, de sua vez, também tem natureza jurídica de direito público. Deveras, o espírito da norma fora justamente facilitar o ingresso de alunos hipossuficientes – entendidos como tais aqueles que cursaram os ensinos fundamental e médio na rede pública de ensino – nas universidades públicas, não se mostrando razoável negar esse direito à agravada somente porque o colégio em que concluíra o ensino médio não é, diante da autonomia inerente à entidade autárquica, diretamente subordinada à Secretaria Estadual de Ensino. Essa circunstância, em suma, que diz respeito tão somente à autonomia administrativa de que gozam as entidades autárquicas, não é capaz de retirar da entidade de ensino que lhe é vinculada a sua origem, destinação e característica públicas, considerando, sobretudo, a roupagem jurídico-administrativa que fora agregada às autarquias pelo texto constitucional (CF, arts. 37, incisos XI, XVII e XIX, 38 e 39). Ora, a bem da verdade, a aluna impetrante, ora agravada, cursara todo o ensino fundamental e médio em instituições da rede pública de ensino. A origem e a destinação pública da escola técnica em questão, além de não serem neutralizadas pelo simples fato de não se vincular à administração direta estadual, somente vêm a ser confirmadas defronte à constatação que a instituição se encontra no plexo de institutos, faculdades e escolas ligadas à entidade autárquica Unicamp, que, aliás, dado o tratamento público que lhe é inerente, é mantida com recursos de origem pública e, por isso mesmo, sujeita-se à prestação de consta perante o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, consoante se depura da redação do art. 1°, §2°, da Lei que a instituíra, acima transcrita. Vale ressaltar que o Colégio Técnico de Campinas, a despeito do nome empregado, oferece também, além de cursos técnicos, o ensino médio, sendo, inclusive, bastante conhecido pela sua qualidade e por possuir um vestibular de grande concorrência para que nele os alunos possam ingressar. De mais a mais, embora, quanto a esse ponto, a sua denominação seja bastante sugestiva, para que sobeje estreme de dúvidas que a escola em questão está, efetivamente, abrangida pelo conceito de “escola pública” delineado pelo legislador distrital, destaca-se que o próprio Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, ao catalogar as escolas brasileiras que oferecem educação básica, faz notar que a “categoria administrativa” intrínseca ao Colégio Técnico de Campinas é, enfim, de escola pública[6]. Desse modo, ao menos em juízo perfunctório peculiar ao momento processual, entendo que fora cumprido o principal requisito legal concebido pela legislação como apto a viabilizar o enquadramento do(a) aluno(a) na excepcionalidade criada pela norma, à medida em que a agravada cursara os ensinos fundamental e médio, na sua integralidade, em escolas da rede pública de ensino, não havendo que se falar em descumprimento dos requisitos editalícios ou em quebra do princípio da isonomia, devendo, ao revés, ser privilegiada a promoção da igualdade social. Com efeito, a participação da aluna na seleção pública vestibular pelo sistema de cotas não implica em ofensa ao princípio da isonomia, porquanto notório o fato de que é hipossuficiente, pois cursara o ensino fundamental e médio em instituições de ensino que fática e juridicamente públicas, conclusão para cujo alcance não se mostra relevante a diferenciação entre as escolas públicas que são mantidas pela estrutura organizacional direta do Estado, do Distrito Federal ou do Município e as escolas públicas que, noutro giro, são mantidas pelas autarquias e fundações públicas, pois todas são regidas, limitadas e orientadas pelo mesmo regime – de direito público. Ademais, pontue-se que o enquadramento da presente situação fática, absolutamente semelhante à dos demais alunos participantes do processo seletivo que concorreram pelo sistema de cotas e tiveram a inscrição deferida, não menospreza o conteúdo material da norma afirmativa, à medida em que, frise-se, o fato de a aluna ter estudado em escola pública que se encontra ligada não à Secretaria de Estado de São Paulo, mas à tradicional entidade autárquica Unicamp, não a privilegia em relação aos demais beneficiários do sistema de cotas, máxime porque a instituição se qualifica, igualmente, como escola incluída no conceito de rede pública de ensino, o que confere à aluna a inexorável condição de hipossuficiência, que é tutelada – e absolutamente presumida – pela prerrogativa legal. Conseguintemente, deve ser privilegiado o condão social e teológico da norma que, objetivando proporcionar uma igualdade substancial entre os candidatos que estudam na rede pública de ensino – e não somente na rede pública de ensino da administração pública direta –, assegura a uma parcela dos alunos carentes, que se encontra em igualdade de situação social, econômica e financeira, o acesso diferenciado ao ensino superior. Nesse compasso, e, em atenção às particularidades do caso, há de ser privilegiado o modelo de inclusão social resguardado pela própria Lei Distrital no 3.361/2004, cuja redação fora recentemente aprimorada pela Lei n° 7.458/2024, de maneira que, considerando que a aluna cursara todos os anos letivos em escolas públicas da rede pública de ensino, em instituição municipal, no que se refere ao ensino fundamental, e em instituição criada e mantida por instituição autárquica de ensino, naquilo que diz respeito ao ensino médio, não há como presumir que a sua participação no vestibular pelo sistema de cotas enseja, de alguma forma, ofensa à norma legal, ou implique em obtenção de vantagem sobre os demais concorrentes, o que, somente em tal hipótese, legitimaria o indeferimento da matrícula na forma como operada. Os elementos de prova colacionados aos autos não só evidenciam que a agravada é oriunda de classe social menos favorecida, tanto que estudara somente em escolas públicas, mas, sobretudo, também demonstram também seu inquestionável esforço de mudar a realidade social por ela vivenciada, o que ainda mais sedimenta a necessidade de lhe conceder, tal como fizera a decisão arrostada, em caráter liminar, as benesses da norma, alinhando-se ao princípio constitucional resguardado pelo art. 206, inciso I, da Carta Magna, que, a seu turno, preconiza a universalização do ensino aos cidadãos mediante a promoção de igualdade de condições para o acesso à educação, o que se efetiva através de processos inclusivos. Com efeito, a situação enfocada se enquadra na previsão da Lei Distrital n° 3.361/2004, cujo desiderato é promover o acesso ao ensino superior também aos alunos de baixa renda que não tiveram as mesmas oportunidades de estudo que os alunos que estudam em escolas particulares. Os requisitos objetivamente elegidos pelo legislador distrital para a concorrência reservada no vestibular para o ensino superior pelo sistema de cotas eminentemente sociais, por criar uma via de acesso extraordinária, conquanto não admita interpretação extensiva ou flexibilização do seu rigorismo, mostram-se perfeitamente atendidos se considerado o fato de que a agravada cursara o ensino fundamental e médio exclusivamente em escolas públicas. Nesse viés, com vistas a garantir seja viabilizado o fim buscado por meio da ação afirmativa, deve, mesmo, ser contemplada com o direito de se matricular no curso na vaga que sobejara reservada pelo sistema de cotas. A título ilustrativo, convém destacar que o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADI n° 4.868/DF, ao carrear o voto que sobejara, ao final, acolhido pela maioria daquele elevado colegiado, destacara que a importância da discussão a respeito da legislação distrital questionada na oportunidade residia “em saber se é constitucional atrelar o critério diferenciador “inclusão social de estudantes oriundos de escola pública” a outro critério delimitador do primeiro (“exercício da política pública somente por aqueles que tenham cursado o ensino fundamental e médio em escolas públicas do Distrito Federal”) que, a pretexto de restringir, cria fator de desigualação entre nacionais.” De conformidade com destacado alhures, na oportunidade, concluíra-se que, embora não exista incompatibilidade material na instituição de tal sorte de política afirmativa, o fator discriminatório existente à época, consagrado pela expressão “do Distrito Federal”, encerrava critério de distinção ilegítimo, pois incapaz de exprimir sua correspondência lógica e abstrata com o objetivo da norma. Na oportunidade, restara consignado que “não há correlação lógica, racionalmente justificável, para consagrar a limitação de ordem espacial para um política pública cuja legitimidade ampara-se não em um critério espacial, mas sim em uma intenção pública intangível de igualação de oportunidades.”. Afere-se que, no caso, a interpretação restritiva que as agravantes pretendem ver acolhida encerra, em absoluto, critério igualmente discriminatório, o qual, diga-se de passagem, é muito parecido com aquele que sobejara rechaçado pela Corte Suprema, atinente à estipulação de um critério espacial. Ora, se a conclusão a respeito da inconstitucionalidade da expressão que conferia à política social um critério distintivo baseado tão somente no “localismo” decorrera justamente da apreensão de que essa restrição não é racionalmente justificável, porque não se revela eficaz para a consecução do desiderato de contribuir para a igualação das oportunidades de acesso à educação, sobeja que o indeferimento da matrícula, pelos fundamentos alinhavados, denota inexoravelmente a criação de um critério igualmente injustificável e inidôneo a assegurar a distinção criada pela cota social. É que, em suma, assim como não era possível aferir a racionalidade na exclusão de alunos da rede pública de outros Estados na participação da indigitada ação afirmativa, porque, a rigor, o aluno da rede pública do Distrito Federal, assim como o de qualquer outro ente federativo, é igualmente hipossuficiente, também não sobreleva nenhuma diferença objetivamente aferível entre o aluno que estuda numa escola pública mantida pela Secretaria de Estado de São Paulo e o aluno que, tal como a agravada, estudara numa instituição, igualmente pública, mantida por uma entidade autárquica. A presunção de hipossuficiência econômica e social feita pela legislação ao instituir aludida política de cotas encontra-se teleologicamente vinculada à comprovação de que o estudante é egresso de escola pública, para o que pouco importa, então, se esta é vinculada à administração direta ou indireta, desde que, evidentemente, seja enquadrada como instituição da rede pública de ensino. Sob essa ótica, aferido, em sede de cognição precária, que o decisório arrostado, que se firmara nessas premissas instrumentais, compusera adequadamente a pretensão liminar deduzida pela impetrante, a argumentação desenvolvida pelas agravantes resplandece desguarnecida de verossimilhança e o direito que invocara não encontra amparo jurídico, obstando sua contemplação com o efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada juíza da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Expirado esse prazo, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 57097917 (fls. 2/17). [2] - Decisão de ID 187488133 (fls. 55/57), nos autos do processo n° 0701471-47.2024.8.07.0018. [3] - Edital – ID 187373608 (fls. 26/37), nos autos do processo n° 0701471-47.2024.8.07.0018. [4] - Lista de aprovados – ID 187373600 (fls. 21/22), nos autos do processo n° 0701471-47.2024.8.07.0018. [5] - Documento de ID 187373611 (Fls. 43/44), nos autos do processo n° 0701471-47.2024.8.07.0018. [6] - Disponível em: &lt; https://inepdata.inep.gov.br/analytics/saw.dll?Dashboard&amp;PortalPath=%2Fshared%2FCenso%20da%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20B%C3%A1sica%2F_portal%2FCat%C3%A1logo%20de%20Escolas&amp;Page=Detalhamento%20Escola&amp;Action=Navigate&amp;P0=1&amp;P1=eq&amp;P2=%22F%20-%20Catalogo%20Escola%22.%22C%C3%B3digo%20Entidade%22&amp;P3=%2235045949%22&gt;. Acesso em 2/03/2024.